Tribunal: TJSP
Processo: 3002632-11.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de Segurança Coletivo. Cumprimento individual de sentença. Diferenças de quinquênios e sexta-parte. Filiação posterior ao ajuizamento da ação coletiva, em 28 de agosto de 2008. Decisão anterior desta Câmara, de 20 de junho de 2012, relatoria do eminente Desembargador Wanderley José Federighi, em recurso interposto pela associação impetrante da ação coletiva,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de Segurança Coletivo. Cumprimento individual de sentença. Diferenças de quinquênios e sexta-parte. Filiação posterior ao ajuizamento da ação coletiva, em 28 de agosto de 2008. Decisão anterior desta Câmara, de 20 de junho de 2012, relatoria do eminente Desembargador Wanderley José Federighi, em recurso interposto pela associação impetrante da ação coletiva, que conferiu legitimidade às filiações posteriores, o que cumpre observar. Código de Processo Civil, artigo 505. Adicional de insalubridade. Inclusão na base de cálculo. Determinação do título de cálculo sobre todas as vantagens que integram a remuneração dos servidores em caráter regular, com exclusão das eventuais. No caso dos policiais militares, a vantagem é inerente aos riscos da atividade, tanto que beneficia todos os policiais militares, sem nenhuma exceção, inclusive integrando os proventos de aposentadoria. Vantagem que deve ser incluída na base de cálculo tanto da sexta-parte quanto dos quinquênios. Recurso não provido.